Tribunal: TJDFT
Processo: 0743532-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743532-42.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0743532-42.2022.8.07.0001 APELANTE: VITOR AVILA RODRIGUES FERREIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO A análise sobre a presença do interesse recursal prende-se, dentre outras coisas, à convicção de que o provimento do recurso pode trazer uma melhora, ainda que mínima, na situação do autor, quer seja no âmbito do direito material ou do direito processual. No caso, o exame do interesse relativamente ao requerimento de repetição de indébito esbarra na deficiência da petição inicial, que aparentemente, não foi capaz de precisar se as quantias debitadas da conta bancária do autor para o pagamento das faturas de cartão de crédito seriam oriundas, exclusivamente, do limite de cheque especial que, ao que tudo indica, já vinha sendo utilizado há certo tempo pelo autor. O autor se limitou a requerer a repetição de indébito, sem qualquer ressalva, esquivando-se da formulação de pedidos dirigidos a obstar ou mitigar os efeitos prejudiciais dali decorrentes relativamente ao contrato de cartão de crédito. Sabe-se que a procedência do pedido pode levar a elevação da dívida originada pela utilização do cartão de crédito, cujos encargos, sabidamente, são muito maiores que os previstos para o cheque especial. O autor não tratou incluir em sua petição inicial outros pedidos destinados a eliminar ou mitigar esses efeitos e, atualmente, está privado de fazê-lo na esfera recursal. Diante desse quadro e, observância ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 CPC), na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre o interesse recursal do autor relativamente ao pedido de repetição de indébito. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora